Tribunal: CARF
Processo: 19679.017972/2004-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA DOMINGUES COSTA BRAGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-09

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19679.017972/2004-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.347 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de março de 2021
Recorrente
RICCI ASSOCIADOS ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 1999
SALDO NEGATIVO. COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO
Para que a contribuinte tenha direito a saldo negativo que se pretende
compensar, necessário trazer aos autos comprovação da existência e liquidez.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as
preliminares arguidas e, no mérito negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga., Itamar Artur
Magalhães Alves Ruga e André Severo Chaves.

Relatório
Por bem expor o caso dos autos, reproduzo abaixo o relatório da Delegacia de
origem, complementando-o a seguir:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19679.017972/2004-21
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.347 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.017972/2004-21

Versa o presente litígio sobre manifestação de inconformidade em face da não-
homologação da Declaração de Compensação fl. 01 instruída com os documentos de
fls. 02 a 24, no montante de R$44.932,53, originário de "IRRF sobre Aplicações
Financeiras do Período de Set/1998 a Mar/1999. Fonte pagadora CNPJ
58.160.789/0001-28" (quadro 2 de fl. 01). O IRRF está detalhado A fl. 02.
2. A autoridade administrativa em 22/06/2006, As fls. 27 e 28, indeferiu a
compensação, declarada em 29/12/2004, sob o fundamento de que o direito de o
contribuinte pleitear a restituição do indébito estaria decaído, conforme o disposto nos
artigos 165, inciso I, e 168, inciso I, do CTN.
3. Observa-se que, como a solicitação já foi indeferida na análise de preliminar
(no caso, decadência), não foi realizada apreciação do mérito do pedido.
4. Cientificada em 18/07/2006 (fl. 24 verso) do despacho decisório de fls. 27 e
28, a contribuinte, irresignada, apresentou em 10/08/2006 a manifestação de
inconformidade de fls. 30 a 52, na qual alega em síntese que:
4.1. conforme decisões transcritas do Superior Tribunal de Justiça e do
Conselho de Contribuintes, o termo inicial para exercício do direito de pleitear a
restituição, para as hipóteses dos incisos I e II do artigo 165 do CTN, é a data da
extinção do crédito tributário, a qual, nos casos dos tributos sujeitos a lançamento por
homologação, dá-se, ex vi do inciso VII do artigo 156 do CTN, com o pagamento
antecipado e a homologação do lançamento nos termos do disposto no artigo 150 e
seus §§ 1° e 40;
4.2. como na prática dificilmente a homologação se opera expressamente,
considera-se extinto o crédito tributário cinco anos depois de ocorrido o fato gerador,
iniciando-se, desta forma, o prazo de cinco anos para exercer o direito de pedir a
restituição justamente no termo final do prazo para a Fazenda Pública homologar
expressamente o pagamento; e
4.3. o direito à restituição está baseado no principio constitucional que veda
expressamente o enriquecimento ilícito e no Estado de Direito, segundo os quais o
cidadão somente pode ser tributado nos exatos limites postos na Constituição Federal
e nas leis que regem a atividade tributária do Estado.
Quando do julgamento pela Delegacia de origem, a decisão restou assim
ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO
TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1998, 1999
COMPENSAÇÃO. DECADÊNCIA.
O direito de o contribuinte compensar tributo e acessórios pagos indevidamente, ou em
valor maior que o devido, extingue-se após o transcurso do prazo de cinco anos, contado
da data da extinção do crédito tributário ou, no caso de saldo negativo, do encerramento
do período de apuração.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 1998, 1999
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.347 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.017972/2004-21

COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS.
O saldo negativo deve ser apurado na declaração de rendimentos na qual devem ser
oferecidos A tributação os rendimentos sobre os quais incidiram o Imposto de Renda
Retido na Fonte (IRRF) que forma o saldo negativo. O Imposto de Renda retido de
acordo com a legislação não é passível de compensação ou restituição por não se
caracterizar como pagamento indevido ou a maior que o devido.
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. DIVERSAS COMPENSAÇÕES.
Descabe homologar compensação quando comprovado que o contribuinte utilizou o
mesmo saldo negativo em várias declarações de compensação cujo montante total dos
tributos compensados ultrapassa o montante do saldo negativo.
Inconformada com a decisão de origem, interpôs a contribuinte recurso alegando
em síntese:
I-
Da inexigibilidade de depósito ou arrolamento prévio para a
admissibilidade de recurso administrativo;
II-
Requereu a suspensão da exigibilidade do crédito tributário;
III-
Que o crédito não estaria decaído
IV-
Que apesar do argumento da decisão de origem de que o contribuinte
estaria utilizando-se do mesmo saldo negativo de retenções ocorridas em
1999, o pedido de restituição, embora os valores de retenção tenham
ocorrido em 1999, tratam-se de valores de retenções distintas. Que aquelas
foram realizadas pelo Banco Safra e que nessa a retenção foi realizada pela
RMC S/A Sociedade Corretora, CNPJ 61.384.004/0001-05, conforme
planilha abaixo:

Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.347 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.017972/2004-21

Por fim, requer a reforma integral do acórdão.
Este é o relatório do essencial.

Voto
Conselheira Letícia Domingues Costa Braga, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos legais e, portanto dele
conheço.
Analisando o recurso interposto, quanto à primeira alegação de inexigibilidade de
depósito prévio, o recurso foi devidamente recebido sem essa exigência, portanto não há
qualquer julgamento a ser feito em relação ao requerimento formulado.
Quanto a suspensão do débito pelo recebimento do recurso, essa matéria decorre
de lei e não há qualquer demonstração que o débito não está suspenso, e, portanto, não há
qualquer julgamento a ser realizado.
Quanto a não decadência do direito creditório pleiteado, novamente não há
qualquer objeção da Fazenda, pois a matéria restou julgada pela Delegacia de origem.
No mérito, propriamente dito, pretende a contribuinte compensar saldo negativo
de 1999. Argumenta que a Delegacia de origem confundiu esse crédito com outro anteriormente
utilizado em virtude dos dizeres abaixo da Delegacia de origem:
Além disto tudo, a contribuinte utilizou o mesmo saldo negativo formado pelas
retenções ocorridas em 1999 em outras compensações tratadas no processo
19679.013356/2004-09 (cópia do Acórdão 16-14.978 da 5a Turma desta Delegacia de
Julgamento ás fls. 67 a 70) e nas Declarações de Compensação de números
05308.53405.200307.1.7.02-2722,
21791.25730.200307.1.3.02-8703,
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.347 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.017972/2004-21

30283.95692.200307.1.7.02-8151, 33111.00700.200307.1.3.02-0082, cujos extratos
encontram-se de fls. 71 a 92.
29. Na Declaração de Compensação 05308.53405.200307.1.7.02-2722 a
contribuinte informou que o saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário 1999
no montante de R$77.158,55 (conforme Declaração Retificadora apresentada em
20/12/2006 as fls. 64 a 66) é formado em parte pelo mesmo IRRF (fl. 73) que se
procura aproveitar na declaração contida neste processo (fl. 02). Observe-se também
que nenhum dos débitos compensados nas Declarações de Compensação cujos
extratos se encontram de fls. 71 a 92 são os mesmos débitos que se pretende
compensar no presente processo à fl. 01, e o saldo do crédito original disponível para
compensação, após estas quatro declarações de compensação eletrônicas, é de apenas
R$1,87 (fl. 90), o que caracteriza a tentativa de compensação indevida em duplicidade
do mesmo alegado indébito tributário.
Entretanto, olvida a contribuinte que o que se pretende compensar é o saldo
negativo e não as retenções realizadas. Nesse sentido, todo o imposto de renda retido na fonte
compõe o saldo negativo de 1999, desde que os valores tenham sido oferecidos à tributação.
Ademais, a colocação acima da Delegacia de origem é suplementar, como se pode
ver pela expressa que se inicia os parágrafos acima: “Além disso...”.
Seria necessário para a comprovação do saldo negativo do período, conforme já
devidamente colocado pela DRJ/SP, os comprovantes de retenção relativos ao IRRF e a
demonstração que os respectivos rendimentos financeiros foram oferecidos à tributação.
Sem tais comprovações, que cabem à contribuinte, impossível o reconhecimento
do saldo negativo pleiteado pois apenas direito creditório líquido e certo é passível de
compensação, de acordo com o art.170 do CTN, e, portanto, a interessada, para ter direito ao
direito creditório, deveria ter apresentado documentação comprobatória da existência do saldo
negativo de IRPJ.
Assim, pelo acima exposto, conduzo meu voto para negar provimento às
preliminares arguidas e, no mérito por negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga

Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.347 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.017972/2004-21

Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital